Tribunal: TJDFT
Processo: 0713164-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713164-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ACEMAR VICENTE PERIPOLLI ROSSATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Acemar Vicente Peripolli Rossato (ID no 57562229, págs. 1-30) contra decisão que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 55563409, págs. 1-11). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO